Tribunal: TCU
Processo: 008.934/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Programa Farmácia Popular do Brasil (no da TCE no sistema: 692/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 3317/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de análise formulada pela Secretaria de Apoio à Gestão de Processos (peça 109) a fim de sanear os autos pela declaração da nulidade da citação da pessoa jurídica Sonia Maria da Silva & Cia Ltda, bem como dos atos dela decorrentes, incluindo o julgamento pela irregularidade das contas, a condenação ao ressarcimento do débito solidário e ao pagamento da multa individual presentes no Acórdão 5596/2024-TCU-Segunda Câmara ; Considerando que a presente Tomada de Contas Especial (TCE) foi instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - MS, em desfavor do estabelecimento farmacêutico Sonia Maria da Silva & Cia Ltda. - Drogaria Bem Viver (CNPJ 04.074.616/0001-68), solidariamente com Sonia Maria da Silva (CPF XXX.511.671-XX), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, originários do Sistema Único de Saúde (SUS), no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB); Considerando que a empresa responsável Sonia Maria da Silva & Cia Ltda se encontra baixada na Receita Federal do Brasil desde 21/11/2019 , extinta pelo encerramento da liquidação voluntária, nos termos do § 3o do art. 51 do Código Civil c/c o anexo VIII da IN-RFB 2119/2022, peça 107, informação corroborada no sítio da Junta Comercial do Estado do Mato Grosso, peça 108; Considerando que a citada empresa somente foi citada em 6/12/2023 (peças 61 e 63); Considerando que a extinção de uma pessoa jurídica implica o fim de sua existência legal e, consequentemente, do seu status de sujeito de direitos e obrigações, motivo pelo qual não há como uma empresa extinta integrar uma relação processual, seja no polo ativo ou passivo; Considerando, portanto, que é necessário reconhecer que a citação da empresa Sonia Maria da Silva & Cia - Drogaria Bem Viver e todos os atos subsequentes inerentes a essa pessoa jurídica praticados nos autos são nulos; Considerando que o débito imputado pelo item 9.2 do Acórdão 5596/2024-TCU-Segunda Câmara deve ser suportado unicamente pela responsável solidária Sônia Maria da Silva (CPF XXX.511.671-XX); Considerando o posicionamento uniforme da unidade técnica especializada (peças 111 e 112) e do Ministério Público junto ao TCU (peça 113), no sentido de declarar a nulidade da citação da empresa Sonia Maria da Silva & Cia - Drogaria Bem Viver e de todos os atos dela decorrentes, inclusive a manifestação pela irregularidade das contas da citada pessoa jurídica, de sua condenação em débito e da multa que lhe foi aplicada; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 3o, § 2o, da Resolução-TCU 178/2005, com redação dada pela Resolução-TCU 235/2010, e de acordo com os pareceres uníssonos emitidos nos autos, em declarar a nulidade da citação da empresa Sonia Maria da Silva & Cia - Drogaria Bem Viver e de todos os atos dela decorrentes, tornando insubsistente, inclusive, o Acórdão 5596/2024-TCU-Segunda Câmara em relação à responsável, remeter os autos à Secretaria de Apoio à Gestão de Processos - Seproc para que seja dada continuidade à tramitação do processo, após notificar a responsável Sônia Maria da Silva acerca do teor desta deliberação. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 3o, § 2o, da Resolução-TCU 178/2005, com redação dada pela Resolução-TCU 235/2010, e de acordo com os pareceres uníssonos emitidos nos autos, em declarar a nulidade da citação da empresa Sonia Maria da Silva & Cia - Drogaria Bem Viver e de todos os atos dela decorrentes, tornando insubsistente, inclusive, o Acórdão 5596/2024-TCU-Segunda Câmara em relação à responsável, remeter os autos à Secretaria de Apoio à Gestão de Processos - Seproc para que seja dada continuidade à tramitação do processo, após notificar a responsável Sônia Maria da Silva acerca do teor desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 008.934/2022-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Sonia Maria da Silva & Cia Ltda. (04.074.616/0001-68); Sonia Maria da Silva (XXX.511.671-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.